Tribunal: TJDFT
Processo: 0716584-71.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECATÓRIO. PLEITO DE REDISCUSSÃO DOS CÁLCULOS JUDICIAIS FORMULADOS PELA CONTADORIA DO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE PROVA DAS ALEGAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. DECISÃO MANTIDA.
1. Em que pese seja possível, em tese, a revisão de eventual erro de cálculo judicial, a fim de evitar enriquecimento sem causa, o agravante não faz prova da existência do alegado erro. 1.1 No caso, embora alegue que o Núcleo de Cálculos da Procuradoria-Geral do DF realizou cálculos que divergiram dos apresentados pela Contadoria do Tribunal, não há qualquer planilha assinada por contador especializado que demonstre o erro material alegado.
2. O IPCA-E é o índice padrão de correção monetária nas condenações judiciais da Fazenda Pública após a vigência da Lei no 11.960/2009. O e. STF reconheceu, em sede de repercussão geral (tema 810), a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 no que tange à correção monetária pela TR.
3. Agravo conhecido e não provido. Honorários não majorados, uma vez que não foram fixados na origem.